Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-48.2023.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001501-48.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANE DALLAROSA - CPF: 019.171.609-09 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), 31.051.187 CICERO JOSE PEREIRA DE LIMA - CNPJ: 31.051.187/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO FORA DO AMBIENTE OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta em razão de fraude envolvendo pagamento de boleto bancário emitido fora do ambiente oficial da instituição financeira. A autora alegou que acessou o site da financeira, foi redirecionada para atendimento via WhatsApp, onde recebeu boleto fraudulento no valor de R$ 8.530,00. Efetuado o pagamento, constatou que os valores não foram destinados à financeira, tendo sido vítima de golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de boletos adulterados, pagos fora de seus sistemas oficiais, com base na teoria do risco do empreendimento, na boa-fé objetiva e na legislação consumerista e de proteção de dados pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovada a emissão do boleto fraudulento por canal oficial das instituições demandadas, tampouco o comprometimento de seus sistemas de segurança. O pagamento foi feito em favor de terceiro estranho à relação contratual, com dados de beneficiário facilmente identificáveis, sem a devida diligência da autora. Incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, por culpa exclusiva de terceiro. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
"A instituição financeira não responde por danos decorrentes de pagamento de boleto fraudulento emitido fora de seus canais oficiais. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação de defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano alegado, afastados em caso de culpa exclusiva de terceiro."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II, e 42, p.u.; LGPD, arts. 6o, 42 e 44; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.06.2023; TJMT, Apelação Cível 1006240-98.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto Silvane Dallarosa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral

que move contra Nu Pagamentos S.A. e BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante recorre alegando, em suma,
a ocorrência de falha na prestação dos serviços das rés, permitindo a atuação de fraudadores no ambiente digital em que buscava realizar a quitação do financiamento, circunstância que enseja a responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Defende a legitimidade passiva das recorridas, integrantes da cadeia de fornecimento de serviços financeiros, cuja falha de segurança redundou na emissão de boleto fraudulento e no prejuízo financeiro suportado, assim como
a
incidência da
repetição do indébito em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a cobrança indevida e injustificável e

a responsabilidade pelo tratamento inadequado de dados pessoais, nos termos da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Segue sustentando a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pugnando pela condenação do apelado ao pagamento do dano material e moral correlato. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (id. 274610049 e 274610051), pugnando pelo desprovimento do recuso e o Banco Votorantim S.A., argui preliminar de ilegitimidade passiva.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Silvane Dallarosa

moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Nu Pagamentos S.A. e BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
, aduzindo que c
elebrou contrato de financiamento com a instituição
BV Financeira
, relativo à aquisição de veículo automotor
Gol G5 1.0 8V 4P completo
, por meio do contrato no
12039000271636
, tendo quitado 48 parcelas de R$ 443,00.

Narra que em
06.10.2023
, ao tentar quitar o financiamento, acessou o site oficial da ré BV Financeira e, por meio de link ali constante, foi redirecionada para atendimento via
WhatsApp
. Neste ambiente, após a confirmação de seus dados pessoais, recebeu boleto bancário para pagamento da quitação total do contrato no valor de
R$ 8.530,00
, que foi efetivamente pago.

Firme em seu propósito sustentou que
pós não ver refletida a quitação na plataforma da ré e receber nova cobrança, a autora entrou em contato com a BV Financeira e foi informada que o valor não havia sido quitado. Descobriu, então, ter sido vítima de golpe, lavrando Boletim de Ocorrência (no 2023.35767) e tentando, sem êxito, solucionar administrativamente a situação.

A autora afirma que a fraude somente se concretizou devido à
negligência da BV FINANCEIRA
, por permitir ambiente digital vulnerável, e da
NU PAGAMENTOS S.A.
,
por ter fornecido conta bancária aos fraudadores sem a devida diligência. A tese central repousa na violação da
boa-fé objetiva
, do
art. 14 do CDC
,
da
teoria do risco do empreendimento
e dos
princípios da LGPD
(arts. 6o, 42 e 44 da Lei no 13.709/2018).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante recorre alegando, em suma,
a ocorrência de falha na prestação dos serviços das rés, permitindo a atuação de fraudadores no ambiente digital em que buscava realizar a quitação do financiamento, circunstância que enseja a responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Defende a legitimidade passiva das recorridas, integrantes da cadeia de fornecimento de serviços financeiros, cuja falha de segurança redundou na emissão de boleto fraudulento e no prejuízo financeiro suportado, assim como
a
incidência da
repetição do indébito em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a cobrança indevida e injustificável e

a responsabilidade pelo tratamento inadequado de dados pessoais, nos termos da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Segue sustentando a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, pugnando pela condenação do apelado ao pagamento do dano material e moral correlato. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, BV Financeira, cumpre, de plano, rejeita-la, diante da manifesta presença de relação jurídica material entre as partes constantes no polo passivo da demanda originária.

Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar se as apeladas, devem ser responsabilizadas civilmente pela ocorrência de fraude em boletos bancários, os quais, adulterados por terceiros, foram pagos pela parte autora/apelante em valores que não se destinaram à ré, ensejando pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral.

No caso em pauta, em que pese às substanciosas razões recursais, as apeladas lograram êxito em demonstrar que o pagamento dos boletos adulterados ocorreu por conduta própria da parte autora, que ao realizar a quitação dos documentos não se atentou para o fato de que o beneficiário final da operação (Cicero Jose Pereira de Lima 03734855306) não corresponde àquele constante do documento de cobrança verdadeiro (BV financeira).

Deste modo, há evidente rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o fato danoso, não havendo qualquer contribuição pela instituição ré no evento danoso, vez que os documentos não foram emitidos no sistema operacional da instituição bancária.

Assim, a análise dos autos revela que o pagamento foi realizado por meio de boleto encaminhado ao
whatsapp
da autora, fora, portanto, do ambiente oficial da empresa ré. E mais, como dito alhures, os comprovantes de pagamento juntados aos autos indicam, com nitidez, beneficiário diverso da instituição, o que evidencia não apenas a origem fraudulenta dos títulos quitados, mas também a ausência de diligência por parte da autora.

Nesse sentido, bem destacou a douta magistrada ao asseverar:

No caso em análise, não se verifica a responsabilidade objetiva das requeridas pelos danos sofridos pela autora. A responsabilidade civil objetiva, conforme delineada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), requer a comprovação de defeito na prestação do serviço, definido como falha que torne a segurança ou a adequação do serviço insuficiente aos padrões esperados. Essa condição não está presente nos autos, conforme será demonstrado.

É fato incontroverso que a transferência bancária realizada pela autora ocorreu em favor de uma terceira pessoa totalmente desvinculada das empresas requeridas, chamado Cícero José Pereira de Lima, que não tem qualquer demonstração de relação com as demandadas.

A autora alegou estar no site da instituição financeira, mas nenhum elemento nos autos confirma que as demandadas, direta ou indiretamente, participaram do evento fraudulento ou que seus sistemas de segurança tenham sido comprometidos.

Ressalta-se que a autora não observou as cautelas mínimas esperadas, especialmente ao conferir os dados do destinatário antes de efetuar o pagamento, tendo sido vítima de um golpe conhecido como
phishing
, que se mostra incabível a interferência das requeridas no sentido de evitar o golpe sofrido pela requerente.

Portanto, ausente o nexo causal entre a conduta das requeridas e o dano experimentado pela autora, bem como configurada a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de falha na prestação dos serviços pelas rés, é de rigor o afastamento da responsabilidade objetiva e a improcedência dos pedidos autorais.

Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - FRAUDE BANCÁRIA - "PHISHING" - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, não restou demonstrado pela autora que a negociação iniciara a partir do ambiente virtual do Banco Réu, nem que “whatsapp” seja número do Banco, nem que “atendente” tenha se identificado como representante daquele. Além disso, o Banco indicado no boleto não é do Banco Réu (PAN), e, conforme consta do comprovante de pagamento, o beneficiário é pessoa física. Além disso, o Banco possui uma ferramenta (“VALIDE SEU BOLETO. EVITE FRAUDES!”) em seu site (https://www.bancopan.com.br/servicos-online/), onde os clientes podem validar seu boleto, para confirmar que estes são válidos e emitidos pelo Banco. Desta feita, do exame dos documentos coligidos ao processo, depreende-se que a autora foi vítima de golpe virtual denominado de “phishing”, perpetrado por terceiros falsários, de modo que a sentença de improcedência não comporta nenhum reparo, na medida em que o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, isenta as empresas demandadas de responsabilidade nesses casos. (TJ-MT 10062409820208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022).”
(id. 274610045)

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que restou evidenciado nos autos que as movimentações bancárias debatidas foram efetuadas pelo
internet banking
, mediante a utilização das senhas do token e da conta, além de informações pessoais, repassadas pelo próprio preposto da apelante aos golpistas, por meio de contato telefônico (id. 274610440).

Com efeito, em que pese as alegações da apelante, o certo é que o dever de guarda da senha é exclusivo da autora, que se torna responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, sendo desproporcional imputar tal ônus ao banco apelado.

Ora, com a devida vênia, ainda que a recorrente defenda a existência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC,
faz-se necessário esclarecer
que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isso porque, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, de que as movimentações bancárias ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Logo, com a devida vênia, c
onquanto haja mera semelhança entre a fatura fraudada por terceiros, exsurge de forma cristalina a adulteração, facilmente identificável através da verificação do real beneficiário da transação na hora da realização do pagamento.

De sorte que a responsabilização objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não autoriza interpretação que suprima completamente o dever de diligência do consumidor, especialmente em casos de evidente negligência, como é o caso do pagamento feito com base em faturas e contendo beneficiário estranho à relação contratual.

A propósito, destaca-se orientação firmada pelo STJ:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2.
O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira
.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas . Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art . 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano . No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida,
o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento
e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8 . Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ,

REsp: 2.046.026/RJ, Terceira Turma, Relator Ministra Nancy Andrighi, j. 13.06.2023 – destaquei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial . Reconsideração da decisão da Presidência desta Corte Superior.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo (REsp 2.046 .026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).
3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes,
realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários - phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização .
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2653859/SC, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 21.10.2024 – destaquei).

Esta Terceira Câmara também se manifestou em casos semelhantes, confira:

“
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE C.C REPARAÇÃO DE DANOS –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – INOCORRÊNCIA – CULPA DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO SEM A CONFERÊNCIA DOS DADOS DO BOLETO - DIVERGÊNCIA DE BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvide que a teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Evidenciado que o boleto fraudado não foi emitido por sistema oficial do banco receptor e que o pagamento ocorreu por conduta própria do consumidor que não adotou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento, sem a conferência quanto à divergência de beneficiário, rompido está o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar
.
” (RAC n.o 1012303-23.2023.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO FALSO – PAGAMENTO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO NÃO REALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o consumidor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos bancos demandados, sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor no momento em que realizou o pagamento
.
” (RAC n.o 1000891-48.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos j. 27.11.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA ENERGISA NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
” (RAC n.o 1038193-97.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 – destaquei).

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025